Tribunal: TJSP
Processo: 2274938-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SUPERA O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 34 DA LEI N. 6.830/80. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o valor da causa está aquém do limite estabelecido no art. 34 da Lei Federal n. 6.830/80, é incognoscível agravo de instrumento.